Tribunal: TJDFT
Processo: 0702051-68.2022.8.07.9000
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-01-31
Data de publicação: 2023-02-07

Ementa:
CIVIL. PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONTRA A APLICAÇÃO DE MULTA COMINATÓRIA. NÃO COMPROVADO O TEMPESTIVO CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO CONSISTENTE NA MODIFICAÇÃO DA MODALIDADE DO PLANO DE SAÚDE DO AGRAVADO, COM EFEITOS FINANCEIROS A PARTIR DE NOVEMBRO DE 2020. “ASTREINTES” DEVIDAS. AGRAVO IMPROVIDO.

I. Agravo de instrumento interposto por AMIL - Assistência Médica Internacional S.A. contra a decisão proferida na fase de cumprimento de sentença 0701149-38.2021.8.07.0016 (1o Juizado Especial Cível de Brasília/DF), nos seguintes termos: “[...] Cumpra-se a ordem de liberação de valores proferida sob ID137610988,atentando-se que se refere ao valor disponível na conta judicial junto ao BRB (ID 137208453). A executada AMIL ASSISTÊNCIA MÉDICA INTERNACIONAL S/A foi condenada sob ID 92411459 a pagar ao exequente a importância de R$ 2.624,77, a título de indenização por dano material(desembolso de dezembro/2020 e janeiro/2021),a promover a modificação do plano de saúde do exequente da modalidade 400 QP para 300 QC, com reflexos financeiros desde 1o de novembro de 2020, e em honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da condenação. O crédito a título de dano material e honorários advocatícios sucumbenciais foram adimplidos, conforme decisão de ID131106885. A multa em razão do descumprimento da obrigação de fazer aplicadas sob ID 133813133 (R$ 5.000,00) foi satisfeita sob ID136841913. E, embora aparte executada tenha sido intimada a pagar a nova multa aplicada sob ID136841913 (R$ 10.000,00), esta quedou-se inerte. Assim, promovo a penhora de R$ 10.000,00sobre o valor disponível em conta judicial vinculada ao presente feito, perante o BB. Intime-se. Preclusa a oportunidade recursal sem insurgência, oficie-se ao Banco do Brasil para que promova a transferência do saldo capital de R$ 10.000,00, SEM acréscimos proporcionais, da conta judicial no 100123606170, vinculada ao processo no 0701149- 38.2021.8.07.0016, à conta de titularidade do exequente LIBERIO JOSE AZEVEDO GONTIJO, CPF: 024.379.611-00, Banco do Brasil, agência 3603-x, conta corrente 372.609-6. Ainda, verifico que aparte executada comprova sob ID137784100 e 138249766 o cumprimento da obrigação de fazer referente a modificação do plano de saúde do exequente da modalidade 400 QP para 300 QC. Entretanto, deixo de promover a liberação do remanescente de R$ 5.283,26 disponível em conta judicial perante o BB, em favor da parte executada, eis que ainda é necessário apurareventuais reflexos financeiros,referentes aos desembolsos realizados a partir de fevereiro/2021. Conforme ressaltado sob ID125555254, a condenação a título dedanos morais no valor de R$ 2.624,77, se refere ao desembolso de R$ 5.096,13 realizado em dezembro/2020, quando o devido era de R$3.806,25, bem como ao desembolso de R$5.273,98, quando o devido era de R$ 3.939,09. E tal crédito não se confundem com a obrigação de fazer exarada, consubstanciada na modificação do plano de saúde, com reflexos financeiros. Diante disso, caso a obrigação de fazer não seja cumprida observando-se os reflexos devidos, cabe a parte exequente pleitear em termos a conversão dos reflexos devidos após fevereiro/2021, em perdas e danos. Assim, intime-se a parte exequente para pleitear o que entende devido, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de extinção pelo adimplemento e liberação do remanescente deR$ 5.283,26 disponível em conta judicial perante o BB, em favor da parte executada [...].”
II. A parte agravante sustenta que: a) “houve o incontestável cumprimento da obrigação de fazer”; b) comprova a migração do plano conforme comando judicial, da modalidade 400QP para 300 QC, “bem como que o plano se encontra ativo na modalidade determinada, não restando plausibilidade fática para a nova penhora realizada”; c) “o bloqueio no valor de R$ 10.000,00 é indevido, eis que se trata de valor de multa por descumprimento de obrigação, obrigação essa que já havia sido adimplida, o que caracteriza aplicação dupla de penalidade à agravante”.
III. Postula a atribuição de efeito suspensivo ao agravo (deferido) e, no mérito, o provimento do recurso para que seja afastada a multa, “uma vez que não há de se falar em descumprimento do comando judicial”.
IV. O cerne da controvérsia reside no adimplemento (ou não) da obrigação de fazer, a tempo e modo, e seus respectivos desdobramentos (reflexos financeiros), nos termos do comando judicial originário, para somente após se concluir pela (i)legitimidade das astreintes aplicadas.
V. Da análise do curso processual dos autos de origem, é de se manter a conclusão jurídica da decisão originária.
VI. A ora agravante foi condenada na obrigação de [...] promover a modificação do plano de saúde do autor da modalidade 400 QP para 300 QP, com reflexos financeiros desde 1o de novembro de 2020 [...] – sentença mantida por este órgão revisional (acórdão 1382943, julgamento em 10.11.2021.
VII. Em 24.5.2022, determinou-se a intimação pessoal da empresa para comprovação do cumprimento do comando judicial, no prazo de quinze dias, sendo que a agravante se quedou inerte.
VIII. Foi então aplicada a multa cominatória no valor máximo (R$ 5.000,00) e determinada nova intimação da Amil para comprovar a data de cumprimento da obrigação, sob pena de aplicação de nova multa diária de R$ 1.000,00, limitada a R$ 10.000,00.
IX. A ora agravante, intimada eletronicamente, em 17.8.2022, não se manifestou no prazo assinalado, sendo que, em 19.09.2022, foi aplicada a nova multa (R$ 10.000,00), e determinada a intimação pessoal da Amil para pagamento das “astreintes”.
X. Somente então, em 23.9.2022 e 28.9.2022, a empresa juntou petições a alegar o cumprimento da obrigação, sendo que, de acordo com os documentos então colacionados, a mudança na modalidade do plano somente teria sido efetivada em 04.8.2022, e sem os correspondentes reflexos financeiros referentes aos desembolsos realizados a partir de fevereiro de 2021, tanto que o exequente teria sido intimado para manifestar interesse na conversão em perdas e danos.
XI. E somente em 03.11.2022, após a promoção da penhora sobre o valor disponível em conta judicial vinculada ao processo, e sem apresentar impugnação à constrição na origem, a parte agravante interpõe o presente agravo de instrumento para arguir o não cabimento da multa.
XII. Nesse panorama jurídico e processual, a par da aparente supressão de instância (não ofertada impugnação à penhora), certo é que a agravante não comprovou o tempestivo adimplemento da obrigação, de sorte que não há de se falar em exclusão das “astreintes”, proporcionalmente fixadas e adequadas à finalidade do instituto, qual seja, compelir o devedor ao cumprimento do comando judicial.
XIII. Improvido o agravo de instrumento interposto pela Amil Assistência Médica Internacional S.A. Mantida a decisão originária, por seus sólidos fundamentos. Sem custas processuais nem honorários advocatícios.